Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo ao recurso, interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA, ora Agravada, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF, nos seguintes termos: “1. Conforme consignado na decisão ID 73047817, pende de julgamento agravo de instrumento interposto em face da decisão ID 68894764, que indeferiu a penhora de percentual de salário da executada. 2. Fica o exequente intimado acerca das informações indicadas pela oficial de justiça à ID 75366761. 3. Indefiro o pedido de expedição de ofício, pois a adoção de tal medida em todos os milhões de processos de execução e cumprimento de sentença no país resultaria em ônus excessivo a terceiros que não possuem interesse ou integram a lide. Ademais, o dever de indicação de bens penhoráveis incumbe ao exequente, sendo inviável a transferência de encargo ao Poder Judiciário para que passe a realizar investigação patrimonial da parte executada. 4. Promova a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado o pedido de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões recursais, esclarece o Agravante que, na origem, trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, no qual foram realizadas inúmeras pesquisas a fim de localizar bens em nome da devedora capazes de satisfazer o crédito perseguido, restando, contudo, todas infrutíferas. Em vista disso, requereu ao Juízo a quo a expedição de ofício à SEFAZ-DF, no intento de obter informação quanto à existência de eventuais imóveis irregulares em nome da Agravada, dada a situação fundiária peculiar do DF, porém teve seu pedido indeferido, sob o fundamento de que a medida resultaria em ônus excessivo a terceiros, além de que era dever do credor indicar bens penhoráveis, sendo inviável transferir tal encargo ao Poder Judiciário. Alega o Recorrente que o Juiz deixou de observar que já houve o exaurimento de todas as diligências judiciais e extrajudiciais possíveis para a localização de bens penhoráveis, a fim de satisfazer o crédito perseguido desde 2019 pelo Agravante, revelando-se necessário o encaminhamento de ofício à SEFAZ, tendo em vista que a pesquisa requerida não é pública, somente sendo possível seu acesso mediante senha ou intermediação do Judiciário. Assevera que a negativa do Juízo, mesmo diante da verossimilhança da alegação de que subsiste imóvel irregular pertencente à Agravada, viola os princípios da efetividade e utilidade da execução, salientando que o feito executivo tem como escopo a satisfação do direito do credor, e não a prática de ato que vá prejudicar o devedor. Invoca o art. 5o, inciso XXV, da Constituição Federal na defesa do pleito e coleciona jurisprudência em abono à tese sustentada, afirmando, ainda, que o pedido se justifica no fato de que nosso ordenamento jurídico determina que o exequente faça uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens em nome da parte executada, em observância ao princípio da efetividade do processo, não importando a expedição de ofício em qualquer ônus excessivo, senão na própria máxima da eficácia e celeridade processual. Pede, por fim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja enviado ofício à SEFAZ, como forma de verificar a existência de imóveis irregulares registrados em nome da Agravada, determinando-se, em caso positivo, a penhora dos mesmos para garantir o adimplemento dos valores perseguidos. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente feito e, quanto ao mérito, o provimento do agravo, com reforma da decisão impugnada. Preparo regular anexado ao ID 21543347 e ao ID 21543348. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário que haja, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pelo Agravante. Com efeito, o ponto controvertido cinge-se em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ-DF para que informe a existência de eventuais imóveis irregulares cadastrados em nome da Agravada. Dito isso, constata-se, no caso em tela, que restaram insatisfatórias as consultas feitas aos sistemas Bacenjud (substituído pelo novo Sisbajud, cujo resultado de nova pesquisa também mostrou-se infrutífero), Renajud e Infojud, na tentativa de localizar bens da devedora passíveis de constrição, capazes de satisfazer a dívida exequenda. Todavia, após compulsar os elementos informativos do processo, nota-se que o Agravante/Exequente, apesar de alegar que a diligência de expedição de ofício seria a única medida hábil a localizar bens para satisfazer o seu crédito, não comprovou nos autos a realização de pesquisas que lhe são viáveis e, portanto, não demonstrou o esgotamento das vias ordinárias a seu alcance. Nesse contexto, considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis e evidenciado o não exaurimento das diligências que lhe incumbiam na localização de tais bens, não vislumbro motivos que autorizem, pelo menos por enquanto, a ingerência do Poder Judiciário, mediante a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos ou entidades, com o fim de assegurar a efetividade da execução. Por outo lado, observo que, muito embora o Exequente/Agravante esteja em busca de bens irregulares da devedora, sem registro imobiliário, sequer comprovou nos autos ter diligenciado perante os cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal. Ao que se nota, o credor, de fato, pretende repassar ao Poder Judiciário todo o esforço e diligência na busca da satisfação do seu crédito, olvidando-se que essa é sua competência, não devendo o órgão jurisdicional servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída à parte. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE IMÓVEIS NÃO ESCRITURADOS QUE TENHAM COBRANÇA DE IPTU. CREDOR QUE PRETENDE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS DO DEVEDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do credor de oficiar a Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal, para que obter informações sobre a emissão de IPTU vinculado aos CPF do devedor de imóveis não escriturados. 2. O agravante pede que seja deferida a expedição de ofício à Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal, para comprovar a existência de direitos de posse em benefício do executado, tendo em vista a existência, no órgão fazendário, de cadastro de imóveis para fins de cobrança de IPTU, mesmo que não tenham registro cartorário. 2.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a requisição judicial de informações fiscais apenas se justifica quando há intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, além da demonstração inequívoca de que o credor envidou esforços para tanto, o que se não deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado (STJ. AgRg no AREsp 327.826/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/07/2013). 2.2. O pedido do agravante torna a Secretaria de Fazenda um verdadeiro órgão de investigação para localização de bens de devedor, não havendo nenhuma situação excepcional que autorize tal medida. 2.3. Mutatis mutandis, "[...] Uma vez que a expedição de ofício à Receita Federal e a pesquisa junto ao sistema INFOJUD consubstanciam medidas extraordinárias de quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, não deve o credor simplesmente consignar respectivo pedido, por sua conveniência, sem ter cumprindo o seu papel processual porquanto é de sua competência envidar os esforços necessários à oferta de informações diligentes e eficientes ao Juízo visando ao sucesso da sua pretensão, não podendo o órgão jurisdicional, para quaisquer das partes, funcionar como mecanismo (instrumento-meio) de suprimento de suas obrigações. [...]" (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). 3. Agravo improvido. (TJDFT - 07153794120188070000, Relator JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A requisição de informações junto a órgãos públicos ou a empresas privadas, por meio de expedição de ofício, somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis colocados à disposição do credor para a localização de bens do devedor. Precedentes desta Corte. 2. Deixando o credor de demonstrar que esgotou as diligências ao seu alcance para localização de bens do devedor passíveis de constrição, correta a decisão que indeferiu a expedição de ofício. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJDFT - 07107952820188070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ-DF). EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO CREDOR. ARTIGO 798, II, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA. DEVER DE IMPARCIALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte interessada comprovar que envidou esforços na busca de bens do devedor, visto que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal consubstancia medida extraordinária. 2. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil), uma vez que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - 07078722920188070000, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 31/08/2018) Consoante se infere dos julgados destacados, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime o credor da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com o fim de localizar bens expropriáveis do credor, conforme prevê o art. 798, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 771 do mesmo diploma legal: Art. 798 - Ao propor a execução, incumbe ao exequente: [...] II - indicar: [...] c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Portanto, tem-se que a expedição de ofício à SEFAZ é medida extraordinária de quebra de sigilo do devedor, que somente deve ser deferida quando comprovado nos autos o esgotamento das diligências a cargo do credor, o que não se verifica na espécie. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela liminar pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator